Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, disciplina em seu artigo no 27, Inciso I, Alínea “c”, disciplina a Competência das Varas de Família do Distrito Federal, oportunidade em que regula os litígios nos quais se discute o Regime de Bens e a Guarda de Filhos.
2. Por sua vez, compete à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal conhecer e julgar, excepcionalmente, conflitos que envolvam a Guarda de Menor, uma vez caracterizada ameaça efetiva ou violação de seus direitos, tudo de conformidade com os disciplinamentos dos arts. 98 e 148, Parágrafo único, “a” da Lei 8.069/1990 e o art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008.
3. Impende asseverar, que a competência do Juízo Especializado é delimitada pelas hipóteses legais. Logo, não se pode cogitar do alargamento das previsões estabelecidas na referida legislação de regência.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.